Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SIGILO DE PETIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SISBAJUD. PEDIDO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DE PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PESQUISA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação na decisão que devidamente analisa os argumentos da parte e declina os fundamentos do indeferimento dos pedidos.
2. A imposição de sigilo em petições e documentos é medida excepcional, devendo ser afastado o sigilo quando se mostrar violatório dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Extrai-se do site do CNJ que as ordens judiciais inseridas no SISBAJUD são respondidas pelas instituições financeiras em até 48 horas, não havendo amparo jurídico no pleito de informações adicionais ao relatório de pesquisa a fim de incluir todos os dias do mês, incluídos dias não-úteis.
4. A quebra de sigilo fiscal e de cartões de crédito são medidas excepcionais, dependendo do prévio exaurimento dos meios ordinários disponíveis ao exequente para a localização de bens passíveis de constrição.
5. Recurso desprovido.